Tribunal: CARF
Processo: 16327.721083/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721083/2012-73
ACÓRDÃO
1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. P. MORGAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIO MATERIAL.
NULIDADE.
É nulo o lançamento quando a motivação apresentada no Termo de
Verificação Fiscal revela inconsistência lógica e contradição quanto ao
fundamento determinante da glosa, impossibilitando identificar com
clareza o fato novo ou a omissão sistêmica que justificaria a exigência. A
mera reprodução de demonstrativos do SAPLI, sem enfrentamento da
complexidade fática exteriorizada no procedimento fiscal, não supre o
dever de motivação do ato administrativo tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO EM PROCEDIMENTO ANTERIOR
ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS SEM
SUPORTE FÁTICO CLARO.
Não é possível sustentar a redução do saldo de prejuízos fiscais com base
em ajustes decorrentes de procedimento fiscal anterior posteriormente
declarado nulo, sem demonstração objetiva e coerente da recomposição
do saldo e de sua repercussão na apuração do excesso compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata‐se de auto de infração relativo ao IRPJ do ano‐calendário de 2007,
em que a fiscalização imputou à Contribuinte excesso de compensação de prejuízos fiscais por
insuficiência de saldo, culminando na glosa de R$ 6.446.796,41 e na constituição de crédito
tributário total de R$ 3.573.459,23 (imposto, multa de ofício de 75% e juros).
A narrativa fiscal registra que, no SAPLI, o saldo disponível para compensação em
31/12/2007 era de R$ 76.238.361,59, ao passo que a pessoa jurídica compensou R$
82.685.158,00, produzindo o excesso acima indicado. A causa remota do desequilíbrio, segundo o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/12), teria sido a extrapolação do limite legal de 30% na
compensação realizada em 1996, com posterior reversão da glosa por decisão judicial, cujos
desdobramentos e outras alterações de ofício ao longo dos anos impactaram a recomposição do
saldo em 2007.
Em impugnação (fls. 37/69) a Contribuinte sustentou, em preliminar, a nulidade do
lançamento por motivação obscura, afirmando ser indecifrável a composição da glosa de R$
6.446.796,41 e a forma como os diversos processos pretéritos teriam influenciado o saldo de
2007, inclusive o resultado favorável do mandado de segurança que reverteu a glosa realizada
para o ano de 1996. Alegou iliquidez e incerteza do crédito, com violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), pois não teriam sido
ofertadas memória de cálculo compreensível e provas suficientes à exata compreensão do
suposto excesso. Invocou doutrina e precedentes do antigo Conselho de Contribuintes para
sustentar que a falta de motivação clara ou a motivação imprecisa conduzem à nulidade do
lançamento.
No mérito, assinalou que a acusação baseou‐se em processos administrativos ainda
pendentes de decisão definitiva ou com exigibilidade suspensa, de modo que não se poderiam
reputar definitivas as glosas dali irradiadas para recompor o saldo de 2007. Requereu, assim, o
cancelamento integral do auto; subsidiariamente, o sobrestamento do julgamento até o desfecho
definitivo daqueles processos; e, em qualquer caso, o afastamento dos juros de mora sobre a
multa de ofício por ausência de previsão legal específica.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
3
No julgamento da impugnação (fls. 202 a 231), a DRJ rejeitou as preliminares.
Considerou que o lançamento veio acompanhado de motivação e memória de cálculo suficientes,
ancoradas nos demonstrativos do SAPLI. Afastou cerceamento de defesa, por entender que a
contribuinte teve ciência dos elementos e apresentou defesa articulada. Quanto ao
sobrestamento, negou o pedido por ausência de previsão no Decreto no 70.235/1972 e diante de
jurisprudência administrativa que repele a suspensão por prejudicialidade externa, assentando
que a mera pendência de outros processos não obsta a constituição do crédito no feito presente.
No mérito, a DRJ reputou legítima a glosa por insuficiência de saldo,
independentemente até mesmo do desfecho de alguns dos processos que recompuseram o saldo
anteriormente, mas procedeu a ajustes: reconheceu equívoco no cálculo fiscal e cancelou R$
692.162,03 da base, mantendo o restante.
Rechaçou o pedido de afastamento dos juros sobre a multa, com fundamento na
legislação de regência e em entendimento sumulado no CARF, preservando a incidência dos
encargos moratórios na forma aplicada. Em síntese, a decisão foi de procedência parcial da
impugnação, com redução da base tributável, preservando a espinha dorsal da exigência.
Inconformada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 241/273)
essencialmente reiterando as razões de sua impugnação, porém com o foco de atacar os
fundamentos do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 26/04/2019 (fl.
237) e apresentou o seu recurso voluntário em 24/05/2019 (fl. 240), dias antes do prazo. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO
A Recorrente inicia sua argumentação neste ponto da seguinte forma:
Conforme restou exposto em sua peça impugnatória, é importante ressaltar que o
Recorrente teve que "decifrar" as motivações utilizadas pela Fiscalização para
desconsiderar parte do saldo de prejuízo fiscal compensado no ano-base de 2007.
Isso posto, a DRJ limitou-se a apontar, à fl. 26, o "Demonstrativo de Compensação
e Prejuízos Fiscais (SAPLI)", ano-calendário 2007, como documento hábil a
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
4
"constatar a inconsistência apontada pela fiscalização". Ainda, de forma
superficial, afirmou: "eis aí o demonstrativo ou a "memória de cálculo
compreensível" da infração que a defesa alegou não estar nos autos'.
Ocorre que, o Recorrente já havia tido ciência dos documentos acostados aos
autos. Isso não o socorreu na tentativa de entender o que levou o Sr. Agente
Fiscal a desconsiderar seus cálculos e a considerar como indevida a compensação
do seu saldo de prejuízo fiscal no valor de R$ 6.446.796,41.
De fato, não há nos autos, nenhuma memória do cálculo elaborado pela
Fiscalização para a apuração do valor exigido no caso em análise. De fato,
conforme se extrai da informação contida no próprio auto de infração ora
combatido, presume-se que a glosa efetuada pela Fiscalização é decorrente da
desconsideração por parte do Recorrente do reflexo, no ano calendário de 2007,
de compensação de saldo de prejuízo fiscal acima do limite legal de 30% no ano-
base de 1996.
(...)
Pela análise do que foi ofertado pela Fiscalização para justificar a glosa do saldo
de prejuízo fiscal do Recorrente, verifica-se que este valor estaria supostamente
relacionado a uma glosa de prejuízo fiscal realizada no ano-calendário de 1996,
no qual o Recorrente teria realizado compensação de prejuízos acima do limite
legal de 30%, procedimento esse que deu origem ao processo administrativo no
16327.001670/2001-90 para a cobrança do IRPJ sobre o excesso de
compensação no montante de R$ 10.606.465,87.
Contudo, conforme reconhecido pela própria Fiscalização, o processo
administrativo no 16327.001670/2001-90 foi encerrado em razão de decisão
favorável transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
96.0004846-0 (CNJ ...), o qual, segundo relata a sua certidão de objeto e pé, já
acostada autos (doc. da peça impugnatória), pleiteou-se o provimento
jurisdicional para compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
apurados no ano-calendário de 1995 para efeito de cálculo do IRPJ e da CSLL a
partir do ano-calendário de 1996 sem se submeter à restrição estabelecida pelo
artigo 15 da Lei no 9.065/95.
Nesse cenário, segundo o entendimento manifestado pela Fiscalização, deveria o
Recorrente ter ajustado o seu saldo de prejuízo fiscal no ano-calendário de 2007,
em razão da decisão favorável obtida nos autos do processo administrativo no
16327.001670/2001-90.
Contudo, não foi possível ao Recorrente compreender a composição da glosa no
valor de R$ 6.446.796,41, com base na conclusão exposta pela Fiscalização, bem
como na "memória de cálculo compreensível” apontada pela DRJ.
Com efeito, nota-se que a DRJ esforçou-se para "salvar" o auto de infração,
tentando explicar, por meio da subtração de valores determinados no SAPLI, qual
o motivo da glosa do prejuízo fiscal feito pela Fiscalização.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
5
Ao se examinar detidamente o Termo de Verificação Fiscal (fl. 10/12) e os
fundamentos determinantes do lançamento, constata-se relevante inconsistência interna na
motivação do auto de infração, a qual compromete a validade do próprio lançamento, por
ausência de motivação clara, coerente e faticamente sustentável.
De fato, a autoridade lançadora afirmou que a glosa ora analisada decorreria da
necessidade de implementação de ajuste relativo ao saldo de prejuízo fiscal, reconhecido em
procedimento fiscal anterior, mas não refletido no sistema de controle da Receita Federal.
Vejamos:
TVF:
O contribuinte acima identificado apresenta inconsistência em sua compensação
de prejuízos fiscais no ano-base de 2007, conforme apontado pelo SAPLI no
montante de R$. 6.446.796,41.
O quadro abaixo demonstra - o valor original informado pelo contribuinte e as
alterações de ofício efetuadas no ano base de 2007:

Constata-se, que o valor declarado, pelo contribuinte já foi alterado de ofício duas
vezes conforme processos -acima citados.
A primeira alteração ocorreu em 24/11/2009 decorrente do processo
16327.001243/2009-69 onde houve autuação no ano-base de 2004 com utilização
de prejuízo naquele ano de ofício o que acarretou em redução do prejuízo fiscal
existente disponível para compensação em 2007. O auto de infração foi
integralmente mantido na DRJ e encontra-se junto ao Conselho de Contribuinte
para apreciação de recurso voluntário.
A segunda alteração ocorreu em 15/12/2010 decorrente do processo
16327.001660/2010-45 especificamente por compensação de prejuízos acima dos
valores existentes junto ao SAPLI.
(...)
Este lançamento foi integralmente mantido na DRJ.
A nova inconsistência na compensação de prejuízos fiscais surge decorrente de
alteração no SAPLI no ano-base de 1996, conforme abaixo:

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
6
Observa-se que o contribuinte extrapolou o limite de 30% na compensação de
prejuízos fiscais no ano-base de 1996.
O excesso foi objeto de autuação no processo 16327.001670/2001-90 que se
encontra encerrado por decisão judicial.
Nos autos do processo 16327.001660/2010-45 podemos verificar as seguintes
informações no acórdão de julgamento da DRJ:
"No que diz respeito ao prejuízo fiscal passível de compensação em
31/12/2006, há divergência entre o SAPLI (R$ 87.076.453,73) e o LALUR (R$
98.013.026,55). A diferença de R$ 10.936.572,82 decorre de:
(+)prejuízo fiscal anterior a 2001 não considerado no LALUR 20.624.508,14 (*)
(+) prejuízo fiscal operacional de 2001 escriturado a menor no LALUR (R$
21.615.820,24 ao invés de R$ 22.256.432,85) 640.612,61
(+) parte do prejúlzo não operacional apurado em .2001 (R$1.571/.432,20)
passível de compensação na apuração do lucro real a partir de 2002' não
,escriturado no LALUR 117.056,03(-) compensação .de ofício do prejuízo fiscal
em 2003 não escriturada no LALUR(16327.000708/2007-01) (14.771.559,10)(+)
parte do prejuízo não operacional apurado em 2001 (R$1.571.432,20) passível
de compensação na apuração do lucro real a partir de 2004 não escriturado no
LALUR 1.454.376,77(-) compensação de ofício do prejuízo. fiscal em 2004 não
escriturada no LALUR(16327.000708/2007-01 e 16327.001243/2009-69)
(29.003.807,60)(+) baixa, de prejuízo fiscal escriturada em 2003 no LALUR sem
justificativa 10.002.240,33 (=) diferença entre o SAPLI e o LALUR
(10.936.572,82)
(*) O correto seria o valor de R$ 10.018.042,27, uma vez que transitou em
julgado a decisão proferida no Mandado de Segurança 96.0048460 em favor
do interessado.
Em consequência, a glosa de compensação de prejuízo fiscal ocorrida nos autos
do processo 16327.001670/2001-90, relativa ao ano-calendário de 1996
(alteração de compensação de R$ 29.611.444,44 para R$ -19.004.978,57),
deveria ter sido revertida no SAPLI, o que implicaria saldo de prejuízo fiscal
em 31/12/2006 menor em R$ 10.606.465,87 do que o consignado no SAPLI (R$
76.469.987,86), por consequência, aumento da matéria tributável."
Diante do exposto, com a alteração de ofício efetuada, a fim de adequar a
compensação de prejuízos fiscais em 1996, houve um novo excesso de
compensação de prejuízos fiscais em 2007, o que obrigará à lavratura de novo
auto de infração por excesso de compensação de prejuízos fiscais. (destaques
meus)
Em outras palavras, o lançamento sustenta que a redução do saldo disponível teria
por fundamento o fato de que determinado ajuste reconhecido no processo pretérito não teria
sido implementado, razão pela qual a Fiscalização estaria procedendo à glosa no presente Auto.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
7
Todavia, os demonstrativos apresentados no próprio Termo de Verificação Fiscal demonstram que
o ajuste em questão já havia sido implementado no sistema fiscal de controle (SAPLI) no bojo do
procedimento anterior (fls. 13 e 15):

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
8
Analisando especialmente a planilha 1 acima, poder-se-ia entender que a alteração
que reverteu a glosa do prejuízo fiscal de 1996 teria sido implementada pelo presente auto de
infração, por estar datada em 17/08/2012, embora faça referência ao processo no
16327.001660/2010-45. No entanto, o acórdão recorrido, informou que a DRJ, naquele processo
de 2010, embora tenha julgado improcedente a impugnação da Contribuinte, procedera aos
ajustes devidos no SAPLI:
A 2a Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro I julgou improcedente a
impugnação, mas procedeu à atualização do Sistema de Acompanhamento de
Prejuízos Fiscais – Sapli, conforme Formulário de Alteração de Prejuízo Fiscal –
FAPLI, tendo em conta que a glosa de compensação de prejuízo fiscal, efetuada
em 31/12/1996 (processo no 16327.001670/2001-90), deveria ser revertida, haja
vista o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança no
96.0048460, em favor do interessado, conforme abaixo:

Ou seja, a alteração que parece ter motivado o presente auto de infração já havia
sido implementada no controle do saldo de prejuízo fiscal da Recorrente.
Há, portanto, uma contradição lógica insanável:
 de um lado, o lançamento afirma que a glosa se justifica porque o ajuste não foi
realizado;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
9
 de outro, admite, corroborado pelo acórdão recorrido, que o ajuste já fora
registrado e considerado no controle fiscal do saldo.
Tal incongruência compromete diretamente o motivo determinante do lançamento,
tornando impossível identificar, com precisão, qual seria o fato novo ou a omissão sistêmica que
justificaria a exigência ora formalizada.
A inconsistência torna-se ainda mais grave quando se observa que a própria decisão
recorrida registra que o procedimento fiscal anterior (processo no 16327.001660/2010-45),
utilizado como base para justificar a redução do saldo de prejuízo fiscal, foi posteriormente
declarado nulo, com cancelamento integral do respectivo Auto de Infração.
Ainda assim, a autoridade julgadora de primeira instância sustenta que tal nulidade
não impactaria o presente lançamento, pois o saldo ajustado permaneceria o mesmo
“independentemente da autuação anterior”, sob o argumento de que o ajuste já teria sido
refletido no sistema. No entanto, a ausência de implementação desse ajuste teria sido
justamente o que motivou a presente autuação. Vejamos outro trecho relevante da decisão
recorrida:
A 1a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF decretou a nulidade da autuação, em
07/05/2013 – Ac. 1101-000.888.
Após o acolhimento dos embargos da PGFN, a 3a Câmara da 2a Turma Ordinária
supriu a omissão suscitada no acórdão para reconhecer a nulidade por vício
formal.
A contribuinte apresentou Recurso Especial à CSRF, já admitido, mas ainda não
apreciado.
Apesar de não ter atualizado o Sapli, essa decretação de nulidade não afeta a
presente autuação, que se fez por insuficiência de saldo de prejuízos fiscais
disponível de períodos anteriores, para a compensação pretendida pela empresa:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
10

(destaques meus)
Percebe-se que, aparentemente, além de reverter a glosa do saldo de prejuízo fiscal
de 1996 em R$ 10.606.465,87 (ainda que por revisão procedida pela DRJ), o que, naturalmente,
reduziu o saldo disponível (de R$ 20.624.508,14 para R$ 10.018.042,27) e demandou
recomposição, o processo no 16327.001660/2010-45 glosou outras parcelas de saldo de prejuízo
fiscal disponível em 2007, visto que reduziu o saldo até então disponível de R$ 132.526.187,31
para R$ 82.685.158,00 (diferença de R$ 49.841.029,31). O seguinte trecho citado no TVF destes
autos confirma essa ilação:
A segúnda alteração ocorreu em 15/12/2010 decorrente do processo
16327.001660/2010-45 especificamente por, compensação' de prejuízos acima
dos valores existentes junto ao SAPLI.

Nesse sentido, o raciocínio da autuação de origem não se sustenta, além de se
agravar com a declaração de nulidade do auto de infração de origem do processo final 2010-45.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
11
Neste ponto, importante noticiar que o recurso especial interposto pelo
Contribuinte no processo em questão, que se encontrava pendente de julgamento quando da
prolação do acórdão ora recorrido, foi julgado procedente, modificando-se a natureza de nulidade
da autuação de formal (classificação dada pela Turma Ordinária do CARF que reconheceu a
nulidade) para material. Vejamos trechos da fundamentação do Acórdão no 9101-005.708 – CSRF
/ 1a Turma, Sessão de 12 de agosto de 2021:
No caso concreto, peço vênia para transcrever excertos da declaração de voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa que, em realidade, fizeram com que o próprio
relator alterasse o voto inicialmente proferido:
Como bem relatado, a presente exigência decorre da glosa de compensação de
prejuízos, no ano-calendário 2007, em razão da insuficiência de saldo
disponível, decorrente de alterações promovidas de ofício em apurações
anteriores.
Em vistas aos autos formei convencimento diverso daquele inicialmente
adotado pelo I. Relator na sessão de abril/2013. Entendi que o lançamento não
reúne a motivação necessária para ser tomado como válido.
Isto porque, depois de iniciado o procedimento fiscal relativamente aos anos-
calendário 2003 a 2005, em 10/12/2008, foi autorizada a ampliação da análise
para alcançar, também, o período de apuração de 2007, relativamente ao IRPJ.
Assim, em 17/09/2009 a contribuinte foi intimada a apresentar Ficha do Lalur
Parte B de Prejuízos Fiscais a Compensar (fl. 6) e, em resposta, reportou-se à
ação judicial na qual pleiteia a dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do
IRPJ, complementando o que segue (fl. 8):
[...]
Na seqüência dos autos, consta cópia do LALUR que evidencia a compensação
de prejuízos, em 2007, no valor de R$ 98.013.026,55 (fl. 14), diversamente do
que constara na DIPJ para o mesmo período (R$ 141.942.611,17). Ainda, foi
apresentado depósito judicial da parcela de R$ 24.673.133,55, relativamente à
apuração de 2007 (fl. 15).
A Fiscalização, então, exigiu todo o histórico de compensações do Prejuízo
Fiscal de 2002, bem como o histórico dos períodos que foram utilizados para
compensações a partir do ano-calendário de 2004, além da comprovação de
que foram feitos ajustes no LALUR referentes aos autos de infração:
16327001.670/2001-90 e 16327.000708/200701 (fl. 17).
A contribuinte apresentou planilha semelhante à que reproduz em seu recurso
voluntário, explicitando o cálculo do IRPJ antes e depois da dedutibilidade da
CSLL, e especificamente para o ano-calendário 2007 indicando que, sem a
dedutibilidade da CSLL, o prejuízo compensado no período seria de R$
98.013.026,55, enquanto com a dedutibilidade da CSLL, o prejuízo compensado
passaria a R$ 141.942.611,17 (fl. 19). Nas fichas da Parte B do LALUR juntadas
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
12
às fls. 20/21 indicou o estorno de prejuízos fiscais glosados em auto de infração
(mpf 0816600/00128/05) do ano base de 2002, a partir da qual remanesceu o
saldo de prejuízos no valor de R$ 141.942.611,17, baixado como compensação
com o lucro real do ano-calendário 2007.
Posteriormente, informou que não foram feitos ajustes no LALUR relativamente
ao processo administrativo no 16327.001670/2001-90, mantendose o registro
da compensação integral do lucro apurado no ano-calendário 1996, em razão
de decisão judicial final ter lhe autorizado este procedimento (fls. 22/37).
Outra intimação é lavrada, exigindo a apresentação de cópia da Conta
PREJUÍZO FISCAL A COMPENSAR da Parte B do LALUR dos períodos de
apuração de 2001 a 2005 (fl. 38/39). Os registros apresentados indicam a
apuração de prejuízo fiscal em 2002 (R$ 855.593.104,20), reduzido
sucessivamente a: R$ 620.212.404,64 por compensação em 2003; R$
293.121.593,53 por compensação em 2004; R$ 222.161.931,74 por
compensação em 2005; e R$ 163.664.469,39 por compensação em 2006 (fls.
41/45). Ainda em 2006, a contribuinte acrescenta ao saldo a parcela de R$
43.929.584,62 decorrente da recomposição de prejuízo fiscal decorrente da
dedutibilidade da CSLL no IRPJ, considerando a alteração de critério de
escrituração do LALUR para demonstrar o cálculo após a dedutibilidade da CSLL
no IRPJ. Apurado o novo saldo de R$ 207.594.054,01, a contribuinte faz o
estorno de R$ 65.651.442,84 em razão da glosa em auto de infração (mpf
0816600/00128/05 do ano base de 2002) e totaliza o saldo de prejuízos fiscais
em R$ 141.942.611,17, que então é baixado por compensação em
31/12/2007(fl. 46).
A contribuinte também apresenta ficha da Parte B do LALUR na qual consta
prejuízo a compensar apurado em 31/12/2001 (R$ 21.615.820,24), bem como
demonstrativos de controle do estoque de prejuízo fiscal com e sem a
dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do IRPJ de 2001 a 2008,
acompanhados dos depósitos judiciais vinculados àquela discussão judicial (fls.
47/58).
Ocorre que, diante de todos estes esclarecimentos, a autoridade lançadora
limitou-se a juntar aos autos a DIPJ do ano-calendário 2007 (fls. 59/74) – na
qual, de fato, está expressa compensação de prejuízos fiscais no valor de R$
141.942.611,17 –, bem como o demonstrativo da compensação de prejuízos
fiscais – SAPLI, acompanhado do histórico de suas alterações, para assim
consolidar no Termo de Verificação Fiscal as movimentações contidas
naquele demonstrativo, que resultaram no excesso de compensação
autuado, de R$ 45.449.733,58.
Como esclarecimentos adicionais, a autoridade lançadora reportou-se às
alterações decorrentes dos processos administrativos no 16327.000708/2007-
01 e 16327.001243/2009-69, mas não observou que a repercussão decorrente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
13
do processo administrativo no 16327.001243/2009-69, que consumira saldo
de prejuízos fiscais no valor de R$ 9.416.423,90 para reduzir infração ali
apurada no ano-calendário 2004, já havia sido produzida naquele mesmo
lançamento, como indicado no histórico do demonstrativo SAPLI antes
mencionado, que apontava para o ano-calendário 2007 não mais a
compensação de R$ 141.942.611,17 informada em DIPJ, mas sim o valor acima
consolidado de R$ 132.526.187,31.
Veja-se, ainda, que o fiscal autuante não se reportou à alteração, também
indicada no histórico do SAPLI, relativamente ao prejuízo fiscal declarado para
o
ano-calendário
2002,
objeto
do
processo
administrativo
no
16327.000709/2007-47.
Eventualmente esta omissão decorreu do estorno que consta no LALUR para
aquele período, muito embora referenciado por um número de Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF. Mas isto é uma inferência, pois nada foi dito a
este respeito.
Mais relevante, porém, é o fato de a autoridade lançadora não ter comentado
nada acerca dos esclarecimentos prestados pela contribuinte no sentido da
manutenção de distintos controles de saldos de prejuízos fiscais em razão da
discussão judicial quanto à dedutibilidade da CSLL na base de cálculo do IRPJ.
Especialmente nada disse acerca do ajuste promovido no LALUR, em 2006,
por meio do qual a contribuinte acrescentou ao saldo de prejuízos a
compensar a parcela de R$ 43.929.584,62 decorrente da recomposição de
prejuízo fiscal decorrente da dedutibilidade da CSLL no IRPJ, considerando a
alteração de critério de escrituração do LALUR para demonstrar o cálculo após
a dedutibilidade da CSLL no IRPJ.
Em seu recurso voluntário a contribuinte aduz que em suas DIPJ anteriores
informara a base tributável, e por conseqüência a compensação de prejuízos,
considerando a dedutibilidade da CSLL. Se isto é verdade, então estes registros
da DIPJ informaram o SAPLI e contaminaram a apuração fiscal. E o registro
feito no LALUR em 2006, referido no parágrafo anterior, dá a entender que, de
fato, houve uma alteração de critério de escrituração do LALUR, eventualmente
compatível com a alteração de critério que a contribuinte assevera ter
promovido a partir do preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2007.
Conclui-se, daí, que diante dos esclarecimentos prestados pela contribuinte
durante o procedimento fiscal, e em face das evidências de que houve
alteração de critério na escrituração da compensação de prejuízos fiscais no
LALUR, a autoridade fiscal não poderia limitar sua acusação à reprodução das
informações consolidadas no SAPLI a partir do que informado nas DIPJ da
contribuinte.
Ainda, a autoridade fiscal não poderia deixar de ter em conta os efeitos da
ação judicial que alteraria a base de cálculo do IRPJ no período autuado e
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
14
naqueles em que se formaram os prejuízos compensados, mormente se a
contribuinte lhe apresentara os depósitos judiciais promovidos e os
demonstrativos de cálculo correspondentes.
Conseqüência disto é que, neste momento, não é possível responder aos
questionamentos feitos pela recorrente sem inovar a exigência. Ainda que
solicitada diligência para que a autoridade lançadora analisasse os aspectos
antes referidos, isto se daria depois de já transcorrido o prazo decadencial para
revisão do IRPJ devido no ano-calendário 2007 (considerado o prazo do art.
150, §4o do CTN, na medida em que a DIPJ evidencia IRPJ a pagar em
praticamente todas as apurações de estimativas daquele ano-calendário), e
teria por objeto esclarecimentos que foram prestados pela contribuinte
durante o procedimento fiscal.
Assim, embora isoladamente o Termo de Verificação Fiscal apresente
conclusão coerente com o Demonstrativo SAPLI, e possa, sob esta ótica, ser
interpretado como uma acusação válida, tal não subsiste diante do contexto
no qual se desenvolveu o procedimento fiscal e especialmente ante a
complexidade da apuração da contribuinte, devidamente exteriorizada à
Fiscalização, que não estruturou motivação suficiente para sustentar o
lançamento tributário.
Por tais motivos, reputo desnecessário debater o sobrestamento do feito,
inicialmente proposto pelo I. Relator na sessão de abril/2013, e voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, para cancelar integralmente a exigência.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, voto por DAR-
LHE PROVIMENTO para reconhecer a existência de vício material no lançamento.
(destaques meus)
As transcrições acima deixam claro que o processo final 2010-45 procedeu a glosas
de prejuízo fiscal com motivações que iam além da reversão daquela glosa realizada para o ano de
1996 e acabou sendo integralmente cancelado. Ora, se o saldo de prejuízo fiscal foi
consideravelmente reduzido em razão de procedimento posteriormente declarado nulo, não é
possível simplesmente preservar seus efeitos materiais sem explicitação precisa do suporte fático
que autorizaria tal permanência. Colocando esse raciocínio em simples lógica matemática, tem-se
o seguinte:
Descrição
Valor (R$)
Saldo de prejuízo fiscal existente antes do processo no
16327.001660/2010-45
(conforme
indicado
pela
autoridade fiscal e pela DRJ)
132.526.187,31
Saldo de prejuízo fiscal ajustado depois do processo no
16327.001660/2010-45
(conforme
indicado
pela
autoridade fiscal e pela DRJ)
82.685.158,00
Saldo de prejuízo fiscal ajustado depois da decisão da
DRJ
no
processo
no
16327.001660/2010-45,
considerando a reversão da glosa de 1996 (R$
10.606.465,87), mesmo saldo que decorreria do ajuste
76.238.361,59
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.439 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2012-73
15
feito no presente processo
Se o saldo de R$ 132.526.187,31 foi reduzido para R$ 82.685.158,00 por força de
um procedimento que depois foi declarado nulo, então, o saldo do qual se partiria seria de R$
132.526.187,31, ou, no mínimo, R$ 121.919.721,44 (saldo anterior ao processo anulado menos a
reversão da glosa do exercício de 1996). Nesse sentido, talvez nem houvesse excesso de
compensação de prejuízo a ser apurado no presente processo, ou o excesso seria outro.
Diante do exposto, constata-se que o auto de infração se encontra viciado em seu
fundamento determinante, por apresentar motivação obscura e contraditória e por não
demonstrar de forma clara e coerente a recomposição do saldo glosado desde a origem, nulidade
essa que se agrava à luz da anulação do procedimento fiscal anterior invocado como base,
reconhecida pela própria DRJ no acórdão recorrido.
Nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento é ato administrativo vinculado que
deve apurar corretamente a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, quantificar a
matéria tributável e formalizar o crédito tributário com base em elementos objetivos e
demonstráveis. Além disso, no âmbito do processo administrativo fiscal, a validade do lançamento
exige que estejam devidamente explicitados os fundamentos fáticos e jurídicos que o embasam,
em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos e às garantias do contraditório
e da ampla defesa.
Com efeito, não se trata de mera formalidade: a motivação é elemento essencial do
ato administrativo tributário, pois é ela que permite ao contribuinte compreender a razão
específica da exigência e possibilita o controle de legalidade pela instância julgadora.
Assim, a ausência de motivação suficiente, ou a existência de motivação
contraditória, constitui vício material apto a ensejar a nulidade do lançamento.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o
lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 391
DF CARF MF
Original